Tribunal: TJBA
Processo: 8000946-86.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000946-86.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: M. D. D. R. D. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL CARDOSO DE MORAES, IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR, DANIEL CARDOSO DE MORAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, FRALDAS E TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL A CRIANÇA COM SÍNDROME DE DRAVET E AUTISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO E RECURSO DA DEFENSORIA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando ao Município de Teixeira de Freitas o fornecimento contínuo de fraldas, tratamento multiprofissional (fonoaudiologia e fisioterapia) e medicação (Canabidiol 200mg/ml com THC < 0,03%) a criança hipossuficiente, diagnosticada com Epilepsia Generalizada, Síndrome de Dravet e Transtorno do Espectro Autista, conforme prescrição médica. O Município sustenta ilegitimidade passiva e violação à repartição de competências; a Defensoria Pública, por sua vez, busca o reconhecimento da verba honorária sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se o Município de Teixeira de Freitas possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação que pleiteia o fornecimento de insumos e tratamento de saúde a menor hipossuficiente; e estabelecer se é devida a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município possui legitimidade passiva para responder à demanda de fornecimento de insumos e tratamento médico, diante da responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios pela efetivação do direito à saúde, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral.

A repartição administrativa de competências no âmbito do SUS não afasta a legitimidade de qualquer dos entes federativos para responder diretamente pela obrigação, sobretudo quando configurada urgência e comprovada hipossuficiência da parte autora.

Não há impugnação pelo Município quanto à necessidade ou eficácia dos insumos pleiteados, estando a controvérsia limitada à repartição de encargos, o que afasta a incidência dos Temas 6 e 1234 do STF.

A alegação genérica de insuficiência orçamentária não prevalece quando confrontada com o direito fundamental à saúde e ao mínimo existencial, sendo inaplicável o argumento da reserva do possível diante da omissão administrativa.

A atuação do Poder Judiciário para determinar o fornecimento de medicamentos e tratamentos, mesmo fora das listas oficiais do SUS, é legítima quando presentes os requisitos da imprescindibilidade clínica, hipossuficiência e ausência de alternativa eficaz.

É devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, nos termos do Tema 1002 do STF e do art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994, ainda que a ação seja proposta contra ente ao qual a Defensoria se vincule, sendo a verba destinada exclusivamente ao fundo institucional.

As normas estaduais que vedavam tal condenação foram declaradas inconstitucionais pelo TJBA, não subsistindo óbice ao reconhecimento do direito da Defensoria Pública à verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do Município desprovido. Recurso da Defensoria Pública provido.

Tese de julgamento
:

O Município possui legitimidade passiva para responder por demanda de fornecimento de medicamentos, fraldas e tratamento multidisciplinar, em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde.

A ausência de previsão orçamentária ou a alegação genérica de impossibilidade financeira não exime o ente público da obrigação de assegurar o mínimo existencial.

É devida a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando esta atua contra ente ao qual se vincula, nos termos do Tema 1002 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 198; CPC, art. 1.012, § 1º, V; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 RG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015; STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), Rel. Min. Edson Fachin, j. 07.10.2020; TJPE, Ap Cível nº 0000574-76.2023.8.17.2650, j. 14.08.2024; TJMG, Ap Cível nº 0124510-73.2014.8.13.0223, j. 24.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8000946-86.2024.8.05.0256
, em que figura como apelante e apelado
M. D. D. R. D. S. e MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de M. D. D. R. D. S. e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, de acordo com o voto desta Relatoria